Tribunal: TJDFT
Processo: 0702632-40.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESUSAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos alimentandos contra sentença que, em ação de alimentos ajuizada contra a genitora, julgou parcialmente procedente o pedido para fixar obrigação alimentar no valor correspondente a 20% (vinte por cento) dos salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se deve ser conhecido o pedido de antecipação da tutela recursal e (ii) qual deve ser a base de cálculo da obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de antecipação da tutela recursal formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido em razão da inadequação da via eleita (art. 1.012, § 3o, do CPC e art. 251, II e § 2o, do RITJDFT).
4. As necessidades dos alimentandos, que têm 12 (doze) anos e 9 (nove) anos de idade, são presumidas e inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento. Se a obrigação alimentar deve ser fixada em observância às possibilidades da alimentante (art. 1.694, § 1o, do CC) e se esta exerce atividade remunerada formal, a base de cálculo a ser considerada é a remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios. O percentual de 20% (vinte por cento) fixado na r. sentença observa as possibilidades da alimentante e é suficiente para suprir parte das necessidades dos alimentandos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.